Tribunal: TJPA
Processo: 0822074-09.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822074-09.2023.8.14.0401

APELANTE: JOSEVALDO COSTA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E AFASTAMENTO DE INDENIZAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA REDIMENSIONADA. INDENIZAÇÃO CONFIRMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o recorrente pela prática de lesão corporal praticada contra mulher por razões da condição de sexo feminino, no âmbito de violência doméstica e familiar (art. 129, §13º, do CP), com aplicação da agravante genérica do art. 61, II, “f”, do CP, fixando-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, com
sursis
e imposição de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por atipicidade da conduta, (ii) desclassificação para lesão corporal culposa, (iii) fixação da pena-base no mínimo legal e (iv) afastamento ou redução da indenização.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a conduta é típica e dolosa, (ii) saber se a pena-base foi fixada de forma fundamentada, e (iii) saber se é cabível a cumulação da qualificadora do art. 129, §13º, do CP com a agravante do art. 61, II, “f”, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do delito estão comprovadas por prova pericial e testemunhal, especialmente pela palavra da vítima, corroborada pelo laudo de lesões corporais, em harmonia com os demais elementos dos autos, nos termos do art. 155, parágrafo único, do CPP.

4. A conduta é típica e dolosa, sendo inviável a absolvição ou a desclassificação para lesão corporal culposa.
5. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa dos vetores do art. 59 do CP, especialmente os motivos e as consequências do crime, que se revelam inerentes ao tipo penal.

6. Deve ser afastada, de ofício, a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, por configurar bis in idem com a qualificadora do art. 129, §13º, do CP, em razão da identidade da circunstância valorada – violência doméstica e familiar –, nos termos da parte final do caput do art. 61 do CP.
7. A indenização por danos morais foi expressamente requerida na denúncia e fixada em valor razoável, compatível com a gravidade da conduta e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A condição econômica do réu não afasta a obrigação de indenizar, cujo valor não deve ser simbólico.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena do recorrente para 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, mantida a indenização por danos morais fixada na r. sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, II, “f”, 68, 77, 129, §13º; CPP, arts. 155, parágrafo único, e 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/08/2023; TJ-MG, Emb. Infring. e de Nulidade 0371031-92.2023.8.13.0024, Rel. Des. Walner Barbosa Milward de Azevedo, j. 22/05/2024; STJ, HC 520.681/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/10/2019; STJ, Tema Repetitivo nº 983; STJ, Súmula 588.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Josevaldo Costa Silva
inconformado com a r. sentença (Num. 23770845), que o condenou a pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §13°, c/c a agravante do artigo 61, II, “f”, ambos do Código Penal, com
sursis
, mais o pagamento de R$ 500,00 (quinhentos) reais a título de indenização por danos morais, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou a absolvição do apelante pela atipicidade da conduta, face a ausência do dolo de lesionar a vítima ou desclassificação para lesão corporal culposa. Alternativamente a fixação da pena base no mínimo legal e o afastamento ou redução da indenização por danos morais (Num. 23770857).

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso (Num. 23770860).

Em segunda instância, o
custos legis
se manifestou pelo improvimento do apelo (Num. 26011924).

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo laudo pericial n°. 2023.01.011936 – TRA, onde na descrição consta que a vítima apresentava área exulcerada de 1cm na mucosa do lábio superior a esquerda, e quanto aos quesitos e respostas, há resposta positiva para ofensa à integridade física do periciando, produzida por ação contundente (Num. 23770650 - Pág. 19).

Tal documento, embora produzido na fase inquisitorial, é considerado prova irrepetível, categoria expressamente excepcionada pela regra do artigo 155 do CPP.

A vítima declarou que foi agredida fisicamente pelo seu pai no dia dos fatos; o réu produzia muitas agressões psicológicas contra sua mãe, mas não era agressão física, porém não presenciava, porque passava o dia todo trabalhando e quando chegava em casa, percebia a sua mãe entristecida, sem apetite; engravidou de gêmeos e passou a ficar mais em casa; nesse dia estavam assistindo televisão e a partir daí começou uma discussão, quando seu pai pegou o controle de sua mão para mudar o canal e ao puxar o objeto, seu pai enfurecido, fez menção para lhe dá um soco na sua boca e como tem aparelho, feriu e sangrou. Após, ligou para polícia e foi então, que ele saiu de casa. Afirmou que apesar de nunca ter lhe agredido fisicamente, sempre produzia agressões psicológicas contra sua mãe.

Declarou que quando estava ligando, ele chegou a pegar uma vassoura para lhe ameaçar, mas que a lesão foi produzida com a mão, informou ainda que os fatos foram testemunhados por sua mãe (Num. 23770835).

Em seu interrogatório, Josevaldo Costa Silva narrou que a vítima é sua filha e morava junto com ele e sua esposa, as quais sempre tratou bem, por isso não entende porque estão fazendo isso, já que conviveu com sua esposa quase 40 anos. Afirmou que nunca agrediu sua filha. Sobre os fatos, narrou que a confusão começou porque foi reclamar do comportamento do namorado de sua filha para sua esposa, ocasião em que a filha chegou e disse para não falar com sua mãe daquela maneira e começou a lhe empurrar e nesse momento, virou e empurrou a vítima, que nesse momento a sua mão foi diretamente na sua boca, produzindo as lesões e para lhe prejudicarem, denunciaram ele e a partir daí, não teve mais contato com elas (Núm. 23770836).

As provas colhidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicas e corroboradas pelas lesões compatíveis com as descritas no laudo acima narrado.

Não se trata de palavra isolada da vítima, mas de um relato que encontra respaldo técnico-objetivo na prova pericial, tornando-o apto a embasar a condenação.

Vale lembrar que, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência, “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher” (STJ - AgRg no AREsp 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/08/2023).

Data venia
as alegações defensivas, pelo conjunto probatório, entendo que não há como acolher a absolvição por ausência de dolo, tampouco desclassificar o delito para lesão corporal culposa.

Restam, portanto, presentes os elementos do tipo penal disposto no artigo 129, §13°, do Código Penal, pelo que deve ser mantida a condenação em todos os seus termos.

Por outro lado, tem razão a defesa quanto à necessidade de redução da pena-base ao mínimo legal, por entender que não há fundamentação concreta para sua exasperação, neste caso, ante a indevida valoração negativa do vetor dos motivos do crime, desfavorável apenas pelo fato de o crime ter decorrido “de mera discussão”, bem como pelas circunstâncias do crime terem causado abalo psicológico à vítima.

Portanto, entendo que as circunstâncias são inerentes ao tipo penal, porque não extrapolam as condições normais do delito. Colaciono julgado:

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO - TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER E AMEAÇA - PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - VALORAÇÃO NEGATIVA - INVIABILIDADE - CONDIÇÕES INERENTES AO TIPO PENAL - EMBARGOS ACOLHIDOS. Se as circunstâncias e as consequências do crime não extrapolam as condições normais dos delitos, não pode a pena-base ser sopesada com base nesses vetoriais. V.v . Ao individualizar a pena, deve o julgador examinar de forma cuidadosa os elementos referentes ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma fundamentada, uma reprimenda justa, proporcional, que seja suficiente para reprovação do delito. Quando considerar qualquer uma destas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o julgador tem o dever de expor suas razões, de forma devidamente motivada, como prescreve o art. 93, inciso IX, da Constituição da Republica.

(TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 0371031-92.2023.8.13 .0024 1.0000.23.241936-6/002, Relator.: Des .(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo, Data de Julgamento: 22/05/2024, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 22/05/2024)

Além disso, deve ser afastada, de ofício, a agravante genérica do art. 61, II, “f” do Código Penal, reconhecida na segunda fase da dosimetria. Como já assentado pela jurisprudência e pela doutrina dominante, a aplicação da referida agravante em cumulação com a qualificadora prevista no artigo 129, §13, do CP configura evidente bis in idem, por se tratar da mesma circunstância - a violência doméstica e familiar contra a mulher - já considerada na própria tipificação da conduta.

Ressalte-se que o entendimento firmado pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1.197 - no sentido de que não há
bis in idem
entre a agravante do artigo 61, II, “f” e as disposições da Lei nº 11.340/06 - não se aplica à presente hipótese, pois trata de normas com finalidades distintas e que incidem em momentos diversos da resposta penal. No caso em exame, a duplicidade recai sobre a mesma circunstância fático-normativa, valorada tanto para a configuração do tipo penal quanto como agravante, o que é expressamente vedado pela parte final do caput do artigo 61 do CP.

A própria Corte Cidadã já reconheceu essa limitação ao afastar a agravante genérica do art. 61, II, “f” do CP aplicada cumulativamente à então qualificadora do feminicídio (antes de se tornar crime autônomo por força da Lei nº 14.994/2024), em raciocínio aplicável ao presente caso, dada a identidade estrutural dos tipos penais:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FEMINICÍDIO. CRIME PRATICADO NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. BIS IN IDEM EVIDENCIADO. (...) A Lei nº 13.104/2015 passou a prever como qualificadora o fato do delito de homicídio ter sido perpetrado contra mulher em virtude da condição de sexo feminino, a qual deve ser entendida como o delito que envolve violência doméstica e familiar ou, ainda, menosprezo ou discriminação pela condição de mulher (CP, art. 121, § 2º, VI, c/c o § 2º-A).(...) No caso, o réu foi condenado pelo homicídio de sua esposa, tendo o crime sido cometido após a vítima ter se recusado a manter relações sexuais, o que caracteriza, a toda evidência, o crime de feminicídio. Porém, percebe-se que a pena mereceu novo incremento, na etapa intermediária, com fulcro no art. 61, II, "f", do CP, por ter sido o delito cometido com violência contra a mulher na forma da lei específica. (...). Considerando que o fato do crime ter sido perpetrado no contexto da violência doméstica contra a mulher foi valorado para qualificar a conduta e para exasperar a pena como agravante, deve se reconhecido o bis in idem. (STJ, HC n. 520.681/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/10/2019).

Assim, em razão dos reparos promovidos, procederei à nova dosimetria da pena do apelante, atento aos ditames do artigo 68 do CP, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59 do mesmo estatuto repressivo.

Na primeira fase, são neutros todos os vetores. Assim, fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, não incidem atenuantes ou agravantes. Dessa forma, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase, inexistem minorantes ou majorantes a ponderar, motivo por que torno definitiva a pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida no regime aberto (artigo 33, §2º, “c”, do CP).

Verifico que o réu faz jus à suspensão condicional de sua pena, já que restaram atendidos os requisitos objetivos e subjetivos fixados no artigo 77 do CP: (a) pena não superior a 2 (dois) anos; (b) circunstâncias judiciais favoráveis; (c) não reincidência em crime doloso; e (d) não cabimento da substituição prevista no artigo 44 do CP, porquanto o crime foi cometido mediante violência, além de ter sido no âmbito doméstico (Súmula 588 do c. STJ).

Dessa forma, suspende-se a pena do apelante pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições a serem estabelecidas pelo d. Juízo da execução penal, sem prejuízo da fixada pelo MM. Magistrado em sentença no sentido de que o réu deve “participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero” (Num. 23770845 - Pág. 4).

Por fim, indefiro os pedidos de afastamento da indenização de danos morais e de redução do montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) arbitrado.

Ora, além de a fixação da indenização estar em consonância com o Tema Repetitivo n.º 983 do c. STJ, uma vez que houve pedido expresso da acusação na denúncia (Num. 23770653), o valor estabelecido mostra-se compatível com os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se justo e adequado às circunstâncias do caso e à gravidade da conduta do réu.

Ademais, vale lembrar à defesa que ainda que o apelante seja pessoa pobre no sentido legal, a indenização não poderia ser irrisória, sob o risco de comprometer a necessária compensação proporcional ao dano experimentado pela vítima, que é
in re ipsa
. Dessa forma, para que atenda a sua função, o adimplemento deve mesmo demandar esforço.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena do apelante, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 08/10/2025